Tribunal: TJDFT
Processo: 0705071-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. RESPONSÁVEL PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. VALOR PROBANTE. APREENSÃO DA RES FURTIVA. PENAS REDIMENSIONADAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONDENAÇÃO PRETÉRITA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA VALORAR A PERSONALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PENA DE MULTA EXACERBADA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é seguro ao apontar os apelantes como autores do crime de furto. A autoria e materialidade do crime foram inequivocamente comprovadas pelas provas dos autos, destacando-se que, dos depoimentos da vítima, das testemunhas e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, ainda houve a apreensão da res furtiva com um dos acusados.
2. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica quanto à validade e valor probante dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas provas colhidas nos autos.
3. A valoração negativa da personalidade do réu não pode ter por base a folha de passagens por atos infracionais e de antecedentes criminais. Isto porque, esta circunstância judicial desfavorável está relacionada com a conduta do sentenciado em sua comunidade com respeito a reiteradas ações reprováveis na sociedade, ao passo que os atos infracionais cometidos e a insistência em transgredir as leis são consideradas tanto como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena quanto como reincidência na segunda fase da dosimetria. Precedentes do STJ.
4. Afastada a valoração negativa da personalidade, a pena do primeiro réu foi redimensionada.
5. Verificada a exacerbação da pena de multa à segunda ré de forma desproporcional, os dias-multa foram reduzidos.
6. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, somente para redimensionar as penas dos réus.